Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o redirecionamento de execução fiscal para os sócios da empresa executada, diante da ausência de elementos concretos que comprovem dissolução irregular da pessoa jurídica, não obstante a citação tenha sido frustrada por não localização no domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de localização da empresa no domicílio fiscal, por si só, legitima o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, combinado com o art. 1o da Lei no 6.830/1980, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução fiscal.
4. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente exige a demonstração da dissolução irregular da empresa, nos termos da Tese firmada no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS).
5. A Súmula 435 do STJ estabelece presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação formal, mas tal presunção não é absoluta e deve ser confrontada com outros elementos probatórios.
6. Nos autos, constam documentos que indicam a extinção regular da empresa, com comunicação formal à Receita Federal e Junta Comercial, o que afasta a presunção de dissolução irregular.
7. A mera certidão de oficial de justiça atestando a ausência da empresa no domicílio fiscal, desacompanhada de outros elementos que demonstrem infração legal, contratual ou estatutária, não autoriza o redirecionamento da execução.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a não localização da empresa não enseja, por si só, o redirecionamento, sendo indispensável a comprovação da dissolução irregular.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 1o; CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, art. 127; Lei no 8.934/1994; LC no 4/1994-DF, art. 13, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema 630, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2014; STJ, Súmula 435; TJDFT, Acórdão 1981355, AI 0754402-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025.
jp